Tribunal: TJMT
Processo: 1039417-17.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039417-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA VAS - CPF: 042.817.621-67 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPEITA DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TRANSFERÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência de reclamação por bloqueio de conta bancária, fundamentando que o banco apresentou indícios motivadores da suspensão e comprovou que o saldo remanescente foi transferido para outra conta de titularidade do cliente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática estava em conformidade com a jurisprudência pacificada ao considerar lícito o bloqueio e posterior encerramento de conta bancária por desinteresse comercial da instituição financeira, com prévia notificação ao cliente e transferência do saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, tem por finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática, quando o relator entende que o recurso é inadmissível, prejudicado, não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou quando a matéria já está pacificada pelos tribunais superiores ou pelo próprio tribunal.

4. A instituição financeira apresentou indícios motivadores do bloqueio e o consumidor não demonstrou a transação que deu origem ao montante creditado, pois os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a relação comercial.

5. O extrato bancário juntado pela instituição financeira comprovou a existência de transação no valor de R$ 1.400,00 com respectivo saque imediato pelo próprio consumidor, além de evidenciar que não houve bloqueio de saldo, tendo o valor remanescente de R$ 50,00 sido integralmente transferido para outra conta bancária de titularidade do próprio cliente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras estão autorizadas a realizar bloqueios em contas correntes de seus clientes quando houver indícios de movimentações suspeitas, desde que notifiquem o consumidor e não retenham valores. 2. Não configura ato ilícito o encerramento de conta bancária por desinteresse comercial da instituição financeira quando observados os requisitos de prévia notificação e transferência do saldo remanescente para outra conta de titularidade do cliente.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 932 e 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017,
DJe
23/06/2017; STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Corte Especial, julgado em 21/06/2022,
DJe
24/06/2022; Turma Recursal - NU 10228111420248110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, julgado em 07/10/2024, DJE 11/10/2024; Turma Recursal - NU 10390139720238110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 07/10/2024, DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1039417
-
17
.
2024
.
8
.
11
.
0002

Agravante:
WILLIAN DA SILVA VAS

Agravado:
BANCO INTERMEDIUM SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

WILLIAN DA SILVA VAS ajuizou reclamação em face de BANCO INTERMEDIUM SA. Alegou que teve sua conta bancária desativada unilateralmente e sem justificativa pela instituição financeira, bloqueando o saldo disponível de R$ 1.400,00. Sustentou que utilizava a conta para atividades profissionais e pessoais, sendo prejudicado pelo bloqueio. Requereu a reativação da conta, restituição do valor bloqueado e indenização por danos morais.

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que o banco agiu justificadamente por suspeitas de transações fraudulentas, conforme documentos apresentados, e que não houve qualquer tipo de bloqueio de valores, pois os extratos mostraram que o saldo remanescente foi transferido para outra conta do autor.

A parte reclamante interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs
Agravo Interno
. Alegou que a decisão monocrática não observou que houve bloqueio da conta sem notificação prévia, que a instituição financeira não comprovou conduta ilícita que justificasse o encerramento da conta, e que houve falha na prestação do serviço com retenção do valor de R$ 1.400,00.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)"

No presente caso, WILLIAN DA SILVA VAS, ora agravante, alegou que o banco bloqueou sua conta bancária sem notificação prévia, sem apresentar motivos para tal medida e reteve valores de sua titularidade, causando-lhe prejuízos financeiros e danos morais.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"Analisando o conjunto fático probatório dos autos
nota
-
se
que a instituição financeira apresentou indícios motivadores do bloqueio sendo que o próprio reclamante não conseguiu demonstrar a transação que deu origem ao montante creditado pois os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a relação comercial O extrato bancário juntado pela reclamada além de comprovar a existência de transação no valor de R$ 140000 com respectivo saque imediato do montante também evidencia que não houve qualquer bloqueio de saldo uma vez que o valor remanescente na conta correspondente a R$ 5000 foi integralmente transferido para outra instituição financeira em conta bancária de titularidade da parte reclamante afastando a alegação de indisponibilidade ou retenção de valores".

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

"NU 10228111420248110001 TURMA RECURSAL CVEL ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Terceira Turma Recursal Julgado em 07102024 publicado no DJE 11102024 NU 10390139720238110002 TURMA RECURSAL CVEL HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Terceira Turma Recursal Julgado em 07102024 publicado no DJE 11102024 NU 10030814020238110037 TURMA RECURSAL CVEL VALDECI MORAES SIQUEIRA Terceira Turma Recursal Julgado em 03062024 publicado no DJE 06062024 e NU 10056697020198110001 TURMA RECURSAL CVEL VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS Terceira Turma Recursal Julgado em 04032024 publicado no DJE 08032024".

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais
e parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento
contrário
ao entendimento adotado na Decisão Monocrática
.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe
provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025